Tribunal: TJPA
Processo: 0005969-78.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005969-78.2018.8.14.0008

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NORTE SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI, ELI QUINTILIANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS DA PARTE AUTORA PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 106/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de citação válida dos demandados no prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, mesmo diante de diligências promovidas pela parte autora para localização dos réus; e (ii) estabelecer se a demora na formação da relação processual, decorrente de entraves do próprio Poder Judiciário, autoriza o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC e do art. 202, I, do Código Civil.

4.

A demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula 106 do STJ.

5.

A parte autora demonstra atuação diligente ao apresentar novos endereços, recolher custas processuais, requerer expedição de diligências e postular citação por edital, inexistindo desídia processual apta a afastar o efeito interruptivo da prescrição.

6.

O indeferimento da citação por edital, seguido da ausência de apreciação dos pedidos de pesquisa de endereços pelos sistemas eletrônicos indicados pelo próprio juízo, evidencia falha na condução processual imputável ao aparato judicial.

7.

O reconhecimento da prescrição antes do exaurimento das medidas requeridas para localização dos demandados viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a parte autora adote as providências necessárias à efetivação do ato citatório.

2.

A demora na citação decorrente de entraves do Poder Judiciário não configura desídia da parte autora nem autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.

A formulação de requerimentos de localização da parte ré, inclusive por meio de sistemas eletrônicos e citação por edital, evidencia diligência processual incompatível com a prescrição intercorrente.

4.

O reconhecimento da prescrição sem apreciação das medidas requeridas para localização dos demandados viola os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 240, §1º, 256 e 487, II; CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 929024/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.08.2021; STJ, AREsp 2023/0262042-0, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0010837-08.2015.8.14.0040, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0053599-03.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
NORTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI e ELI QUINTILIANO DA SILVA
, reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 24566963, consignou que, embora ajuizada a demanda antes do transcurso do prazo prescricional, não houve citação válida dos demandados, mesmo após diversas tentativas de localização, razão pela qual entendeu não ter ocorrido interrupção da prescrição. Assentou a magistratura de origem a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, afastando a aplicação do art. 921, III, do CPC, ao fundamento de que a ação monitória possui natureza cognitiva e não executiva.

Destacou, ainda, a desídia da parte autora quanto ao regular impulsionamento do feito, especialmente diante da ausência de recolhimento oportuno de custas para cumprimento de carta precatória, julgando extinto o processo, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios em razão da ausência de formação do contraditório.

Em suas razões recursais de ID nº 24566969, o apelante sustenta, em síntese:

a) que promoveu diversas diligências para localização dos executados e recuperação do crédito, inexistindo inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente;

b) que o prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento da demanda, devendo o feito permanecer suspenso na forma do art. 921, III, do CPC;

c) que a prescrição intercorrente somente poderia ser reconhecida mediante prévia intimação do credor para manifestação, nos termos da tese firmada pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC;

d) que o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a regra de transição do art. 1.056 do CPC;

e) que a ausência de localização dos devedores não configura desídia do exequente; e

f) que a sentença deve ser anulada, com o regular prosseguimento da ação monitória. Ao final, requer o provimento integral do recurso para reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Julgadora cinge-se em aferir a legalidade da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de citação válida dos demandados no prazo prescricional quinquenal.

Da análise detida dos autos, entendo assistir razão à parte apelante.

Após o ajuizamento da demanda, foi regularmente proferido despacho ordenando a citação dos demandados, circunstância juridicamente relevante para fins de interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, dispõe o art. 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez, o Código Civil, em seu art. 202, inciso I, estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

A sentença recorrida, contudo, concluiu pela consumação da prescrição ao entendimento de que a ausência de citação válida impediria a interrupção do prazo prescricional, além de imputar à instituição financeira desídia no impulsionamento processual.

Todavia, o conjunto documental constante dos autos não autoriza tal conclusão.

Ao revés, verifica-se atuação processual contínua da parte autora na tentativa de localização e citação dos demandados. Consta dos autos que o banco apresentou novos endereços, promoveu recolhimento de custas processuais e formulou requerimentos sucessivos voltados à localização da parte ré.

Mais do que isso, verifica-se que a instituição financeira requereu expressamente a citação por edital, diante das reiteradas tentativas frustradas de localização dos demandados, nos termos do art. 256 do CPC, inclusive comprovando o recolhimento das respectivas custas.

Em seguida, sobreveio decisão interlocutória indeferindo a citação editalícia, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização da parte ré, ocasião em que o próprio juízo indicou a possibilidade de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD para pesquisa de endereços.

Em atendimento à referida determinação judicial, a parte autora requereu expressamente a realização de consultas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL, demonstrando inequívoca intenção de prosseguir com o feito e localizar os executados.

Nesse contexto, não se revela juridicamente adequada a conclusão de desídia processual apta a afastar os efeitos interruptivos do despacho citatório. Nesse contexto, ganha relevo a aplicação da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 106, STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso concreto, não se identifica abandono processual, tampouco inércia absoluta da instituição financeira.

Ao contrário, a documentação constante dos autos evidencia atuação diligente da parte autora na busca pela formação válida da relação processual, inclusive mediante requerimento de citação editalícia e utilização dos mecanismos eletrônicos de localização colocados à disposição do Poder Judiciário.

Cumpre salientar, ademais, que o reconhecimento da prescrição ocorreu sem que fossem efetivamente exauridas as medidas postuladas pela parte autora para localização dos demandados.

Tal circunstância fragiliza substancialmente o fundamento sentencial de ocorrência de prescrição decorrente de suposta negligência processual do credor. Dessa forma, tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo prescricional e havendo inequívoca atuação do credor voltada à localização da parte demandada, não há falar em consumação da prescrição da pretensão monitória.

Este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo diligências por parte do autor, a demora na citação, decorrente de falhas estruturais do Judiciário, afasta o reconhecimento da prescrição:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. EXTENSA DILIGÊNCIA DO AUTOR PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO DEVEDOR. MÚLTIPLAS CERTIDÕES NEGATIVAS DECORRENTES DE INEFICIÊNCIA DO APARATO ESTATAL. PESQUISAS DE ENDEREÇO, SOLICITAÇÃO DE OFÍCIOS, TENTATIVAS DE ARRESTO E DE CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. MANDADO DEVOLVIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL NÃO SANADA PELO PRÓPRIO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR À PARTE AS CONSEQUÊNCIAS DE FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I- Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão ajuizada em face do requerido, relativa a contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de trator, com inadimplemento alegado de R$ 153.182,85; sentença fundamentou-se na alegada desídia da instituição financeira quanto à promoção tempestiva da citação, acarretando consumação da prescrição.

II- Os autos demonstram atuação diligente e contínua do BANCO DA AMAZÔNIA: requereu suspensão para diligências, forneceu novos endereços, solicitou pesquisas em sistemas (SISBAJUD/RENAJUD/RENAJUD/RENAJUD/RENAJUD indicado nos autos), pleiteou expedição de ofício a órgãos públicos e requereu citação por edital, sempre que intimado manifestando interesse no prosseguimento do feito.

III- As sucessivas certidões negativas de cumprimento do mandado (janeiro/2016; 10/08/2016; 20/06/2017; 11/12/2017), bem como a informação sobre insuficiência de oficiais e falhas no cumprimento do mandado, evidenciam entraves operacionais do próprio Poder Judiciário, e não omissão da parte autora.

IV- O retorno do mandado citatório por vício formal, sem pronta providência judicial para regularização, e a ausência de medidas eficazes do juízo para sanar o defeito configuram inércia estatal que impede imputação de prescrição ao autor.

V- A prescrição intercorrente só é reconhecível quando restar comprovada inércia inequívoca do titular do direito de ação; não havendo tal inércia, a prescrição não se consuma.

VI – A Súmula 106 do STJ e o art. 240, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 asseguram que a demora na citação causada por motivos inerentes ao serviço judiciário não prejudica o autor e que a interrupção operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote as providências necessárias no prazo legal — circunstância satisfeita no caso pelos atos praticados pelo banco.
VII – Recurso conhecido e dado provimento, reformando a sentença que reconheceu a prescrição da ação de busca e apreensão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00108370820158140040 33554983, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco da Amazônia S.A. contra sentença que, em Ação Monitória, julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se a decretação da prescrição intercorrente exige a intimação prévia do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) saber se a demora na tramitação do processo pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, o que afastaria a inércia da parte; e (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a intimação prévia do credor para que possa opor algum fato impeditivo à sua incidência, em respeito ao contraditório e ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ausência de tal intimação configura erro de procedimento (error in procedendo), gerando a nulidade da sentença.
A inércia da parte, requisito para a prescrição intercorrente, não se configura quando a paralisação do feito decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sobretudo quando o exequente demonstra ter diligenciado nos autos por meio de diversos pedidos de consulta a sistemas conveniados
. Embora a sentença seja nula por vício formal, o prazo prescricional para a cobrança de Cédula de Crédito Bancário é, de fato, o trienal, previsto na legislação cambial ( Lei Uniforme de Genébra), por força da aplicação do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, e não o quinquenal do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: “ 1. Para a decretação da prescrição intercorrente, é imprescindível a prévia intimação do credor para se manifestar, em observância ao princípio do contraditório e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema IAC nº 1). 2. Afasta-se a alegação de inércia da parte exequente quando a paralisação do processo decorre de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. A pretensão de execução de Cédula de Crédito Bancário ( CCB) prescreve em 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 240, § 3º, e 921; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC; Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00010904220118140115 29314285, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL NÃO ANALISADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A, CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e tity-person">tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de cobrança com resolução de mérito. O BANCO DO BRASIL S/A alegou a ausência de inércia processual, a ocorrência de nulidade da sentença e o não reconhecimento da prescrição. Já CEOTUR e tity-person">tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS defenderam o reconhecimento da prescrição para todos os réus e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição intercorrente diante da demora na citação dos réus; (ii) definir se o reconhecimento da prescrição deve alcançar todos os litisconsortes e se há direito à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição para cobrança de dívida líquida prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é interrompida com o despacho que ordena a citação, mesmo que proferido por juízo incompetente, desde que a parte promova o ato nos termos legais, conforme art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

4. Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora na citação por razões imputáveis à máquina judiciária não pode gerar o reconhecimento da prescrição, se a parte autora demonstrar diligência processual.

5. No caso, o BANCO DO BRASIL S/A requereu medidas para localização dos réus, como consultas a sistemas públicos e carta precatória, além de pleitear a citação por edital — o que não foi analisado pelo juízo a quo.

6. A omissão do magistrado quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha do Poder Judiciário, afastando a responsabilidade da parte autora e, por consequência, a fluência do prazo prescricional.

7. Nesse sentido, a doutrina de José Miguel Garcia Medina esclarece que a prescrição é efetivamente interrompida com o despacho citatório, desde que a citação se realize validamente, pois ela constitui ato complexo nos termos do art. 240 do CPC e art. 202, I, do CC. A ausência de citação válida, por culpa do autor, impede a interrupção da prescrição; se por culpa do Judiciário, a prescrição não pode ser reconhecida.

8. Diante do afastamento da prescrição, restam prejudicados os fundamentos do recurso de CEOTUR e tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS, que pressupunham a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de BANCO DO BRASIL S/A provido. Recurso de CEOTUR TURISMO LTDA – EPP e tity-person">MAURO RODRIGUES BASTOS prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão de cobrança é interrompida com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento, desde que realizada a citação válida.

2. A demora na citação por culpa do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte autora nem enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. A omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital caracteriza falha processual que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A citação, como ato complexo que interrompe a prescrição, depende de diligência válida promovida pelo autor nos termos da lei processual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. Doutrina relevante citada: MEDINA, José Miguel Garcia.

Código de Processo Civil comentado. Comentário ao art. 240, § 1º do CPC/2015 – Ato complexo e interrupção da prescrição.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00535990320138140301 28191526, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

O Superior Tribunal de Justiça também corrobora essa tese, afirmando que, se a demora decorre dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário e da conduta do próprio réu, não há que se falar em prescrição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. RECURSO NÃOPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu que a demora na citação não decorreu de desídia do credor, que diligenciou continuamente para localizar os réus, utilizando-se de diversos meios, como sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, e expedição de ofícios a empresas e órgãos públicos.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos em que não demonstrada a desídia do credor, a citação realizada a destempo retroage à data da propositura da ação, interrompendo a prescrição (Súmula 106 do STJ).
3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a retroação do marco interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação quando não há desídia do credor. 5. Resultado do Julgamento:Recurso especial não provido.

(STJ - AREsp: 00000000000002415268 PR 2023/0262042-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMOS DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1.
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula 106/STJ). 2, Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a demora na citação decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário e, principalmente, da conduta do próprio réu que contribuiu para dificultar a tramitação do processo.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 929024 RJ 2016/0145306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

No caso em tela, o juízo de origem indeferiu a citação por edital e, antes mesmo de processar os pedidos de consulta aos sistemas que ele próprio sugeriu, proferiu sentença de extinção. Tal conduta viola o princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Por conseguinte, a sentença recorrida deve ser desconstituída, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito, com apreciação dos requerimentos formulados pela parte autora destinados à localização e citação dos demandados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição da pretensão autoral.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026